Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRIMEIRA FASE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em especial, a declaração da vítima na fase policial, que foi corroborada por outros elementos de prova em Juízo e pelo contexto dos autos.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "c", do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Valoradas as circunstâncias judiciais do crime de lesão corporal de forma favorável ao réu na primeira fase da fixação da pena, e evidenciada a ocorrência de erro material no quantitativo e natureza da pena, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.